Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-52.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINAR REJEITADA. CHEQUE PRESCRITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO DO AUTOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa quando intimados para se manifestar, na fase de especificação de provas, acerca do interesse e da necessidade de complementar as apresentadas na ação inicial, os requeridos quedam-se inertes, o que demonstra não subsistir o interesse na produção das provas requeridas inicialmente nos embargos à monitória, estando precluso o direito de pleiteá-las, conforme determina o art. 223 do Código de Processo Civil.
2. O art. 489, §1o, inciso IV, do CPC, considera não fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Tendo o juiz proferido decisão, de forma clara e inequívoca, expondo os motivos do seu convencimento, não há falar em ausência de fundamentação.
3. Na ação monitória não se exige a demonstração da causa debendi, sendo suficiente a juntada do documento escrito sem eficácia executiva (Súmula 531 do STJ). Ausente a demonstração de pagamento e de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, nos termos do art. 373, II do CPC, mostra-se correto o reconhecimento da dívida e a constituição do título executivo judicial.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.